Tribunal: TJSP
Processo: 4013261-73.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
4013261-73.2013.8.26.0562/50003, da Comarca de Santos,
em que é embargante ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA, é
embargado
EVERTON
DOS
SANTOS
BERNARDO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4013261-73.2013.8.26.0562/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
4013261-73.2013.8.26.0562/50003
COMARCA: SANTOS (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA
EMBARGADO: EVERTON DOS SANTOS BERNARDO
VOTO No 33.636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS.
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do
tema 518 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação
clara de inconformismo com o V. Acórdão que não
se resolve por meio de embargos de declaração.
Instrumento processual que tem incidência, tão
só,
quanto
às
inconsistências
internas
do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-
las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
RUMO MALHA PAULISTA S/A contra O V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação indenizatória,
negou provimento a agravo interno. Alega que o
acidente ocorreu em decorrência de culpa exclusiva da
vítima que agiu com conduta imprudente. Requer, assim,
a aplicação do tema 517 (Recurso Especial repetitivo
no 1.210.064/SP) e, subsidiariamente, que seja majorada a proporção de culpa da vítima para
atribuição da indenização.
O embargado manifestou-se a fls. 6/7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4013261-73.2013.8.26.0562/50003 - Voto no
3
requerendo a aplicação das penas por litigância de má-
fé à embargante.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 29a Câmara de Direito
Privado assinalou que a ré descurou-se da obrigação de
implantar dispositivos de proteção e segurança ao
longo de suas faixas de domínio, a impedir o trânsito
de pedestres no local, ressaltando: “Ora, como visto,
se a vítima não tivesse percorrido inadvertidamente a
via férrea, da forma como fez, certamente o acidente
não teria ocorrido. Porém, o mesmo pode ser dito em
relação à conduta da empresa ré, que deixou de erigir
edificações impedindo o acesso de transeuntes na linha
do trem. Tais circunstâncias apontam para a ocorrência
da
chamada
concorrência
de
causas
ou
de
responsabilidade.” (fls. 469).
A partir desse quadro fático, os D.
Julgadores reconheceram a concorrência de causas para
o atropelamento discutido nos autos, a atribuir a
responsabilidade da concessionária pela falha na
prestação do serviço de transporte, e a configurar,
segundo a doutrina administrativista, a culpabilidade
da empresa pela falta objetiva do serviço.
Como corolário, o V. Acórdão embargado
aplicou corretamente o entendimento da Corte Superior,
estabelecido no Recurso Especial no 1.172.421/SP (tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 4013261-73.2013.8.26.0562/50003 - Voto no
4
518).
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO